Tribunal: TCU
Processo: 020.363/2024-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Aeronáutica, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Aeronáutica para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 8720/2024-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de concessão de pensão militar em favor dos beneficiários relacionados nos autos (peças 2 a 5). 1. Processo TC- Processo 020.363/2024-9 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Deborah Cavalcante Cunha Rodrigues (XXX.470.533-XX); Humberto Alamar Maia (XXX.942.242-XX); Mara Célia Sales Cavalcante (XXX.889.483-XX); Maria Adélia Cavalcante Hortêncio (XXX.561.293-XX); Maria de Nazaré Gonçalves Carvalhosa (XXX.614.857-XX); Nadir Rodrigues de Araújo (XXX.811.842-XX); Raimunda Maria dos Santos Silva (XXX.543.307-XX); Suelen Alamar de Melo Maia (XXX.878.452-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Aeronáutica. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sérgio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.